Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001969-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME CARVALHO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 071.517.221-25 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –– ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATO ELIMINADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) CONTRA SI – VIOLAÇÃO – ESTADO DE INOCÊNCIA - TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A eliminação de candidato em concurso público, na fase de Investigação Funcional e Documental, sob a rubrica “Não Recomendado”, pelo fato de existir um registro de Boletim de Ocorrência
(BO) contra si, não tem, a princípio,
o condão de eliminá-lo de certame, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5.º, inciso LVII, da CF, consoante Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Guilherme Carvalho de Souza Moreira
, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que, no Mandado de Segurança n. 1000012-18.2023.8.11.0031, impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar, que objetivou a suspensão do ato que o eliminou do certame (id. 157092657).

Narra que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases. Contudo, na 5ª (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame, em razão da existência boletim de ocorrência registrado contra si.

Enfatiza que todas as certidões de antecedentes cíveis e criminais apresentadas são negativas, o que comprova efetivamente sua reputação ilibada.

Destaca que o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 22) no sentido de que viola o princípio constitucional da presunção da inocência a eliminação de candidato de concurso público pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, pelo que, a mera existência de boletim de ocorrência em seu desfavor possui o condão de inabilitá-lo no concurso.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal
“para reintegrar imediatamente o AGRAVANTE no certame público”
e,
“alternativamente, seja declarada a reserva da vaga do AGRAVANTE, a fim de assegurar o seu ingresso futuro no Curso de Formação”
. No mérito, o provimento do recurso (id. 157092653).

A antecipação de tutela recursal foi concedida (id. 157608651).

O Agravado contraminutou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 160361193).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou pelo provimento do recurso (id. 160593667).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Guilherme Carvalho de Souza Moreira
, contra a decisão que objetiva a anulação do ato administrativo que o eliminou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (id. 157092657).

A Ação constitucional proposta por
Guilherme Carvalho de Souza Moreira
, Agravante, contra suposto ato ilegal do
Presidente da Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
, Agravado, consistente em exclui-lo da quinta fase do Concurso Público regido pelo Edital n. 3/2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em razão da existência de
Boletim de Ocorrência contra si registrado, visa a anulação do citado ato, com fundamento, em suma, no princípio do estado de inocência
(Tema 22 do Supremo Tribunal Federal).

O magistrado singular indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...)
Conforme relatado, o presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão da eficácia do ato administrativo manifestamente ilegal que tornou o Impetrante não recomendado para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, realizado através de Concurso Público regido pelo Edital n.º 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, bem como, por consequência, que o Impetrante retorne à lista dos aprovados na primeira etapa do concurso e conste na lista final homologada, de forma que possa participar das demais etapas sucessivas do certame (nomeação e curso de formação).
Pois bem, em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, diante da documentação apresentada, entendo não comprovada a existência do
fumus boni juris
, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.
Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, não está demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado, haja vista que, em nítida observância do princípio da vinculação ao edital, a autoridade Impetrada não recomendou o Impetrante ante o não cumprimento de algumas exigências do certame, em especial, na fase de investigação social.
Assim, cumpre asseverar que a vinculação às cláusulas do instrumento convocatório traz como regra essencial a observância por parte da Administração Pública, bem como pelos candidatos, sendo a lei que rege o certame público.

(...)

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impõe-se o indeferimento da medida.
Assim, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.(...)”

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Da minudente análise dos autos, observa-se que Guilherme Carvalho de Souza Moreira foi aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases do Concurso Público regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Todavia, na 5ª (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, restou “não recomendado”, com o seguinte fundamento:

[...] Das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato GUILHERME CARVALHO DE SOUZA MOREIRA, inscrito no CPF n° 071.517.221-25, foi localizado o seguinte fato desabonador registrado no Boletim de Ocorrência Nº 2021.269851, de 15/10/2021, o qual o candidato é qualificado como suspeito de praticar direção perigosa de veículo na via pública, artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante dessa informação coletada via documento referenciado e anexado, enquadra a conduta do candidato nos seguintes itens 18.11, alínea f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes. (id. 157092661).

Sucede que o Supremo Tribunal Federal

firmou, em julgamento do Recurso Extraordinário n.
560.900/DF
(Tema n. 22), com repercussão geral, a seguinte tese:

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (STF, Tribunal Pleno, RE 560900, repercussão geral, Relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020). (Destaquei)

Dentro desse contexto fático-jurídico, não há que se falar em eliminação de candidato do certame na fase de
Investigação Documental e Funcional
pelo fato de existir boletim de ocorrência registrado em seu desfavor.

Em situação semelhante, este Sodalício decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF). (N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE POSTERIOR AÇÃO CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

A simples existência de Boletim de Ocorrência que cita o nome do candidato, sem haver qualquer ação criminal originada dele, não afasta a idoneidade do participante no concurso, já que é produzido unilateralmente e não garante a sua ciência inequívoca. (N.U 1005266-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021).

Sendo assim, evidenciados os requisitos próprios para a concessão da antecipação da tutela recursal, merece reforma a decisão agravada.

Forte nessas razões,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por

Guilherme Carvalho de Souza Moreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023